Tribunal: TJDFT
Processo: 0066436-88.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
O réu informa que o autor requereu a sua habilitação na plataforma digital de acordos sobre pagamento da correção monetária do saldo das cadernetas de poupança, que indicou a importância simulada de R$ 5.297,01, integralmente paga, postulando a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, b, c/c art. 924, II, todos do CPC. No ID 14025952, o autor confirmou a realização da transação e o recebimento do valor apontado, requerendo o arquivamento do processo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os juízes deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso do processo judicial. No caso, houve acordo entre as partes, antes do julgamento do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação, celebrada entre o BANCO DO BRASIL S/A e GUNTER HASS, ficando prejudicado o recurso interposto. Não obstante, já tendo sido comprovada a sua quitação (ID Num. 13358564 - Pág. 5/6 e Num. 14025952), extingo o processo com a satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se.